Tribunal: TJDFT
Processo: 0707215-75.2018.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO. VEÍCULO. AIRBAGS. DISPOSITIVO NÃO ACIONADO DURANTE ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CATEGÓRICO. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Fica afastado o dever das empresas fornecedoras de indenizar os consumidores, se o laudo pericial afirma, de maneira categórica e fundamentada, a inexistência de vício no produto.
2. A gravidade do acidente de trânsito e o grau de avarias sofridas pelo carro não levam, automaticamente, ao disparo dos airbags. 2.1 Os carros podem ter diferentes espécies de airbag: frontais, laterais, cortina, joelho, central, de cinto ou de capô. Cada um deles, protege um campo diferente, dentro do veículo.
3. Para a verificação de vício no produto, em razão da ausência de disparo do dispositivo de segurança, após acidente grave, devem ser analisados o tipo de dispositivo presente no carro periciado, o local do impacto, sua potência, além de outros quesitos.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.